Tribunal: TJBA
Processo: 8004854-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004854-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE CARLOS FONSECA IMPERIAL

Advogado(s)
:
LUIZ ANTONIO DOS SANTOS BEZERRA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

PJ05

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESPACHO DE CARÁTER ORDINATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto por JOSE CARLOS FONSECA IMPERIAL contra decisão monocrática proferida no recurso de agravo de instrumento (ID 80202652), processo nº 8004854-12.2025.8.05.0000, que não conheceu dos embargos de declaração opostos, por inadequação da via recursal. A parte agravante sustentou que o despacho impugnado teria natureza de decisão interlocutória e que houve erro material ao ignorar a gratuidade de justiça anteriormente concedida.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se o despacho que determinou a comprovação da hipossuficiência econômica, mesmo diante da concessão de gratuidade em 1999, possui natureza decisória passível de embargos de declaração, bem como se houve erro material na decisão monocrática ao não reconhecer a existência da gratuidade de justiça.

III. Razões de decidir
3. O despacho que requisitou a demonstração atualizada da hipossuficiência econômica possui natureza ordinatória, não tendo revogado a gratuidade anteriormente concedida.
4. Conforme o art. 1.001 do CPC, despachos de mero expediente não são impugnáveis por recurso.
5. A possibilidade de revisão da gratuidade de justiça, mesmo após concessão anterior, é admitida, não configurando erro material.
6. Os embargos de declaração foram corretamente não conhecidos por inadequação da via recursal.
7. A decisão monocrática se mostra acertada, não havendo justificativa para sua reforma.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. Não cabe embargos de declaração contra despacho de mero expediente, ausente conteúdo decisório.
2. A gratuidade de justiça pode ser revista a qualquer tempo, desde que motivadamente, não configurando erro material a sua reavaliação após concessão anterior."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno, processo

nº
8004854-12.2025.8.05.0000,
figurando como Agravante
JOSE CARLOS FONSECA IMPERIAL
e Agravado
BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA